Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739796-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: GUSTAVO DA SILVA MOTA e MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUSA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ROGÉRIO RABÊLO FERREIRA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 64.677, em favor de CARLOS EDUARDO DE SOUSA BRITO, preso desde 17/9/2023, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 131/134). Alegam os impetrantes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque as penas máximas cominadas às infrações supostamente cometidas não excedem a 4 (quatro) anos. Acrescentam que “o cenário fático não evidenciou que o paciente teria intenção real de cometer mal grave a vítima”. Pontuam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e que a medida viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0739370-70.2023.8.07.0000, contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, a impetrante alegou que: os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a pena máxima cominada às infrações não excede a 4 (quatro) anos, o paciente possui condições pessoas favoráveis, a medida viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Além disso, sustentou ser suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaca-se que a primeira ordem foi impetrada em 18/9/2023, às 11h30 pela Defensoria Pública, cujo pleito liminar restou indeferido por esta Relatora. Por outro lado, a presente ordem foi impetrada em 19/9/2023, por advogado particular, às 16h26. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0739370-70.2023.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de setembro de 2023 15:00:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora